Tribunal: TJDFT
Processo: 0756079-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0756079-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELISANGELA CORREIA DE ALBUQUERQUE IMPETRADO: AO(À) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ELISÂNGELA CORREIA DE ALBUQUERQUE, apontando como autoridade coatora a Sra SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO QUADRIX. Em suas razões, a impetrante esclarece que se inscreveu no Processo Seletivo regido pelo Edital no 36/SEEDF para provimento do cargo de Professor de Educação Básica – Área de Formação: Pedagogia, concorrendo na condição de Pessoa com Deficiência (PCD). Diz que apresenta diagnóstico médico correspondente ao Códigos CID 10 F 84.0 - Transtorno do Espectro Autista (sem deficiência intelectual e sem prejuízo da linguagem - Nível 1 de Suporte), condição reconhecida como deficiência para fins legais e editalícios, todavia, foi eliminado do certame na fase de avaliação biopsicossocial promovida por comissão multiprofissional e interdisciplinar ao argumento de NÃO ENQUADRAMENTO como pessoa com deficiência, para fins de participação nas vagas reservadas do certame. Sustenta, em singela síntese, que as provas colacionadas aos autos comprovam que o Impetrante é portador de transtorno do espectro autista, enquadrando-se como pessoa com deficiência, nos termos da Lei Federal no 12.764/12, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Requer, ao final, a concessão da segurança impetrada, inclusive liminarmente, para determinar às autoridades coatoras que promovam o enquadramento do Impetrante como pessoa com deficiência no âmbito do concurso público regido pelo Edital no 36/2025, para todos os fins de direito. É o relato do essencial. DECIDO. Trata-se de repetição da petição inicial do Mandado de Segurança no 0755804-66.2025.8.07.0000, distribuído à egrégia 1a Câmara Cível e a essa Relatoria em 17/12/2025, às 10h16. Disciplina o art. 11 da Portaria Conjunta no 108, de 8/11/2021, a qual regulamenta procedimentos da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, das secretarias das câmaras e turmas cíveis e criminais e fluxos de trabalho da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância, “ad litteris”: “Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial. Parágrafo único. No caso de distribuição em duplicidade ou de evidente erro material, a CODIS deve certificar e encaminhar os autos ao relator.” Dito isso, uma vez verificada a distribuição em duplicidade haja vista o presente mandado de segurança ser reprodução dos autos n. 0755804-66.2025.8.07.0000, distribuído anteriormente, o cancelamento da distribuição deste feito é medida que se impõe. Anota-se, por oportuno, que o aludido mandado de segurança n. 0755804-66.2025.8.07.0000 já foi objeto de análise desta Relatoria, sendo determinado o declínio da competência a uma das Varas da Fazenda do Distrito Federal. Pelo exposto, proceda-se ao cancelamento da distribuição do “mandamus” em epígrafe (n. 0756079-15.2025.8.07.0000), com suporte no art. 11 da Portaria Conjunta no 108, de 08/11/2021. À Secretaria, para as providências cabíveis. Após, arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator